Tribunal: STF
Processo: HC 81449
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO
EDITALÍCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA.
        Citação por edital. Nulidade em virtude da não-
realização de diligência para a citação do réu no local em que
apreendido o veículo objeto de receptação. Se o réu não é
encontrado no endereço por ele declinado no processo, válida é
a citação por edital.
        Habeas-Corpus indeferido.